Tribunal: TJMT
Processo: 1008970-34.2021.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008970-34.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), PEDRO DOMINGOS DELA PRIA - CPF: 394.675.030-34 (EMBARGANTE), ANNYE CRHISTINE LEIMANN - CPF: 021.223.011-55 (ADVOGADO), ANTONIO RIBEIRO COSTA NETO - CPF: 102.815.436-40 (ADVOGADO), MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO), ADRIANO DELA PRIA - CPF: 732.315.501-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
A
PELAÇÃO CÍVEL
–

INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO INCOMPATÍVEL COM OUTRAS DEMANDAS – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA
-
AÇÃO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
OUTORGA DA ESCR
I
TURA DE IMÓVEL ADQUIRIDO POR INSTRUMENTO PARTICULAR
–
PROCESSOS CONEXOS

–

JULGAMENTO CONJUNTO
–
SENTENÇA ANULADA
-
OMISSÃO
QUANTO À INADIMPLÊNCIA, COMPENSAÇÃO E ARRENDAMENTO A TERCEIRO

-
VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam
apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art.
1.022 do CPC,
e não à
rediscussão de matéria já decidida.

Caso em que o acórdão anulou a sentença porque não
verificada a incompatibilidade de pedidos
nem
a conexão
com os outros feitos
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos ao
acórdão que
,
por
unanimidade
,
prov
eu

a
Apelação

do
embarga
do

e, com isso,
anulou a sentença que extinguiu o Interdito Proibitório
por incompatibilidade de pedidos
e determinou o retorno dos autos à origem para julgamento conjunto com a
s

A
ções conexas
(
ID.

231035674
)
.

Após
transcrever
o a
resto
n
a íntegra,
o embargante
alega
que a
Câmara julgadora
foi omissa porque, apesar de se reportar

ao
Contrato de A
rrendamento, não considerou
a inadimplência do embargado
na
respectiva
Ação de Rescisão
, visto que
pagou apenas uma parcela
da compra
do
s lotes
.

Aduz que
,
da mesma forma, o Colegiado não se
manifestou sobre

o

“
enlace
existente entre as ações que evidenciam a litispendência, já que o único intuito deste processo é retornar a posse e contornar a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1002471-33.2016.8.11.0000, decorrente do processo nº 0006197-77.2014.8.11.0040
”.

Sustenta que o Interdito Proibitório interfere diretamente nas questões discutidas na Rescisão Contratual e na de Obrigação de Fazer
, inclusive
no que tange a
uma compensação
decorrente do inadimplemento (ID.
232581172).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Re
l
ator

V O T O R E L A T O R

Depois de con
ceder o benefício da justiça gratuita,
a Câmara julgadora

assim consignou
:

“
Como relatado, o Interdito Proibitório foi extinto sob o fundamento de incompatibilidade com os pedidos formulados nas Ações de Rescisão de Contrato e de Obrigação de Fazer consistente na outorga da Escritura.

Extrai-se dos autos n. 0006197-77.2014.8.11.0040, distribuídos em 2014, que o objeto realmente é o Contrato Particular de Arrendamento Rural, pelo qual em 14-6-2010 o apelante arrendou aos apelados área de 214ha, denominada Lotes 187, 188 e 316 do Projeto de Assentamento Eldorado I, Ipiranga do Norte (ID. 37518523 – feito originário).

Por conseguinte, a lide n. 1008385-79.2021.8.11.0040, distribuída em 31-8-2021,
corresponde à Ação Cautelar Antecedente, convertida em Ação de Obrigação de Fazer – transferência do domínio do Lote 187, entre outros dois, adquirido pelo Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado com os apelados em 14-6-2010, mas posteriormente (3-4-2019) alienado pelos apelados à Novo Agro Comércio e Representações Ltda. mediante Escritura por eles outorgada, a qual em seguida onerou o imóvel à Sicredi-Ouro Verde.

A liminar foi deferida após a prestação de caução, e foi anotada a indisponibilidade da matrícula 63.829 do RGI de Sorriso.

Na mesma data foi distribuído o Interdito Proibitório, objeto deste Recurso.

Desse modo, é claro o equívoco do Juízo a quo no que se refere à declaração de inépcia da inicial com a extinção da demanda por incompatibilidade de pedidos, não evidenciada no caso, sobretudo quando praticamente encerrada a instrução processual, assim como a tramitação em conexão com a Ação de Obrigação de Fazer e Rescisão de Contrato de Arrendamento.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para anular a sentença recorrida e determinar
o retorno dos autos à primeira instância para julgamento conjunto.

Sem honorários recursais”.

Como visto
, não
há
a omissão apontada,

sendo
evidente a
intenção de

reapreciação
da causa
.
Porém
esta via
se destina
apenas

ao saneamento de algum dos vícios
elencados no art. 1.022 do CPC
, ausentes neste caso
.

I
mportante registrar
que a sentença extinguiu o Interdito Proibitório
sob o fundamento de incompatibilidade dos
pedidos com aqueles formulados nas Ações
conexas
de Rescisão
de Contrato e de Obrigação de Fazer. O acórdão, por sua vez, anulou o
decisum

por ausência

da
incompatibilidade
e também
porque
,

por serem
lides conexa
s
, o
julgamento
deve ser
conjunto.

Desse modo, os pontos tidos por omissos pelos embargantes
aludem

ao mérito do litígio
,
que não foi objeto de análise na sentença recorrida.

P
elo exposto
,
nego provimento

ao
s Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024